Tribunal: TJSP
Processo: 2140262-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA DEVEDORA FORMALMENTE DISSOLVIDA DURANTE O CURSO DA AÇÃO – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO – ADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE, À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA, JÁ TRAMITAVA A AÇÃO DE IMPROBIDADE, INEXISTINDO PREVISÃO NO DISTRATO SOBRE A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA DEVEDORA FORMALMENTE DISSOLVIDA DURANTE O CURSO DA AÇÃO – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO – ADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE, À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA, JÁ TRAMITAVA A AÇÃO DE IMPROBIDADE, INEXISTINDO PREVISÃO NO DISTRATO SOBRE A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO – APLICABILIDADE AO CASO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.080, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.